Tribunal: TCU
Processo: 007.013/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias EXT.AC.DOC.PROJETO, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 367834, funçãonull, que teve como objeto TREINAMENTO, PESQUISA E APOIO INSTITUCIONAL NO AMBITO DO PROGRAMA AIDSII-914BRA3014. (no da TCE no sistema: 3317/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2115/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde - FNS, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.013/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Batista Falcão Junior (XXX.764.621-XX); Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS - Núcleo João Pessoa (04.112.267/0001-21). 1.2. Órgão: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, conforme Portaria-TCU no 15-SEAE, de 29/04/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.